Tribunal: TJBA
Processo: 8049794-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049794-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: L. R. L. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

AGRAVADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA CLÍNICA DA PSICOPEDAGOGIA E CONTRADIÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ANÁLISE EXPRESSA DOS FUNDAMENTOS PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e rejeitou embargos de declaração anteriores, mantendo decisão que dera parcial provimento ao Agravo de Instrumento para determinar a cobertura de terapias convencionais para tratamento de TEA, indeferindo o custeio de psicopedagogia e acompanhamento terapêutico. A embargante alegou omissão quanto à natureza clínica da psicopedagogia prescrita — distinta da psicopedagogia educacional — e contradição entre os fundamentos que reconheceram a gravidade do quadro clínico e a fixação de multa diária em valor supostamente desproporcional, postulando o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para suprir os alegados vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar especificamente a distinção entre psicopedagogia clínica e educacional e em contradição ao fixar multa diária em patamar alegadamente incompatível com a complexidade do tratamento deferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido aprecia expressamente a questão da psicopedagogia, fundamentando que esta está voltada aos processos de aprendizagem e de assimilação de conteúdos educativos, escapando do escopo do contrato de plano de saúde, diferenciando-a das terapias convencionais com cobertura obrigatória, afastando a alegação de omissão.

4. Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

5. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

6. O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, fundamentando adequadamente a impossibilidade de equiparação entre psicopedagogia e terapias convencionais com cobertura obrigatória, ainda que a conclusão não atenda à expectativa da parte.

A omissão sanável pelos Embargos de Declaração consiste na ausência de apreciação completa sobre fundamentos relevantes, não bastando mero descontentamento com a conclusão adotada ou divergência quanto ao critério valorativo utilizado para fixação de multa cominatória.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 80, 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.914.799/SP, Rel. Min. Raul Araújo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8049794-96.2024.8.05.0000.1
, oriundos da Comarca de Camaçari, em que figuram como Embargante
L.R.L.,
menor impúbere representada por
DANIELE MOREIRA RIBEIRO,
e Embargada a
PROMÉDICA – PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A..

A
cordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03